Tribunal: TJMT
Processo: 0019239-87.2012.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019239-87.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 696.956.871-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JANAINA SERVICOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 11.369.605/0001-70 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FASE DE EXECUÇÃO – PARTE EXEQUENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS – INÉRCIA POR MAIS
DE 03 (TRÊS) MESES

– ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/1995 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC, E DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152957737, que julgou extinto o processo por abandono de causa, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não foi intimado, bem como sustenta o princípio da vedação as decisões surpresas. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O recorrido não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A parte autora, em
09/04/2012
, ajuizou a presente ação de loclupletamento ilícito, afirmando que é credor da quantia de R$ 1.473,78 (mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), em razão de cheque emitido pelo reclamado.

Em
22/10/2021
, o exequente foi intimado para manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de justiça, que certificou ter deixado de proceder à penhora e a avaliação de bens de propriedade da parte executada, bem como sua intimação, uma vez que não foi localizado.

Contudo o processo ficou parado e sem qualquer manifestação do reclamante até
03/02/2022
, quando, após a prolação da sentença, interpôs embargos de declaração.

Logo, passado mais de
03 (três) meses
e apesar de intimado o reclamante para se manifestar, permaneceu inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção do feito em
19/01/2022
, por abandono da causa.

Inconformado, o recorrente pretende a nulidade da sentença alegando a falta de intimação antes da extinção do processo.

Pois bem, no caso em tela, constata-se que, a parte foi intimada para manifestar nos autos para manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de justiça, acerca da ausência de penhora e intimação do executado, tendo sido registrada a leitura no dia 01/11/2021, conforme mov. 234.

Dessa forma, resta comprovado que houve a intimação do exequente, que se manteve inerte, deixando de promover os atos processuais que lhe competia, ou seja, adotar as providências cabíveis para prosseguimento da execução, nem mesmo apresentou manifestação nos autos, fatos que, caracterizam desídia, negligência ou abandono da causa.

Importante salientar que no Juizado Especial não se aplica o artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC/2015, que exige a necessidade de intimação pessoal da parte, para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que norteiam os processos de competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO –
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO -
DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – – ART. 51, § 1º DA LEI Nº 9099/95
- SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

2.
A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1º da Lei nº9099/95
.

3. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 0500009-92.2014.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desta feita,
resta configurado o abandono de causa pela parte autora, afastando-se a alegação de nulidade da sentença por falta de intimação da parte
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023